Tribunal: STF
Processo: Rcl 94406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petrobras Transporte S.A - TRANSPETRO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo  0000936- 81.2017.5.12.0030), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“1. O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão que determinou o prosseguimento da execução, após diversas tentativas de recursos no processo de execução e, não foi conhecido o Agravo de Petição e improvido os embargos de declaração. Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo Egrégio STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial, a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela TRANSPETRO, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e, também, na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrar-se-á adiante.   
[...]
4. A 1ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF manteve o provimento1, no dia 11.11.2023, dos Recursos Extraordinários registrados sob o n. 1.251.927/DF, interpostos pela PETROBRAS holding, PETROBRAS DISTRIBUIDORA, TRANSPETRO e UNIÃO, para concluir que é incompatível com a Constituição Federal o pleito dos empregados referente à existência de diferenças salariais a serem pagas no cômputo do ‘Complemento da RMNR’. No dia 16.11.2023, foi publicada a ata da sessão de julgamento do referido aresto do Egr. STF, data a partir da qual passou a irradiar efeitos erga omnes, vinculantes e imediatos2.
[...]
8. Ao afastar a aplicação do referido precedente sob o argumento de que a controvérsia destes autos se limitaria aos reflexos do complemento de RMNR — e não ao seu recálculo —, a decisão reclamada incorre em indevida restrição do alcance da tese fixada pela Suprema Corte, esvaziando sua eficácia vinculante. Desse modo, o pronunciamento judicial revelase eivado de nulidade, por afronta direta ao art. 927, incisos I, II e III, bem como ao art. 987, §2º, ambos do CPC.
[...]
20. Somam-se à violação à SV 37 e à ADI 3423 o que restou decidido pelo Egr. STF, tanto no Tema 152 (RE-RG 590.415/SC), de relatoria do Em. Ministro Roberto Barroso4, e no Tema 1046 (ARE n. 1.121.633/GO), de relatoria do Em. Ministro Gilmar Mendes5, ambos proferidas no âmbito do regime de repercussão geral. Neles, ratificou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI, da CRFB/88, que assegura a primazia das negociações coletivas até mesmo perante as disposições legais, ainda que se tenha pactuado eventual limitação a direito trabalhista de ordem patrimonial disponível.”

Ao final, no mérito, requer que “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada nos autos do proc. n. 0010010-16.2012.5.04.0271, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:
“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.’
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não se submetem à mesma penosidade.
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, ao julgar os Embargos de Declaração, opostos em face de acórdão proferido no julgamento do Agravo de Petição (Processo 0000936-81.2017.5.12.0030), rejeitou a alegação da parte ora Reclamante referente à inexigibilidade do título judicial, pelos seguintes fundamentos:

“1. TEMA 1.251.297/DF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. QUESTÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO
A ré alega haver omissão e contradição no acórdão quanto à inexigibilidade superveniente do título executivo em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RN (Tema 1.046 de Repercussão Geral), a qual declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal da interpretação que reconhecia diferenças salariais a título de "Complemento da RMNR" mediante exclusão dos adicionais dos regimes especiais de trabalho da base de cálculo da parcela.
[...]
Passados dois anos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RN, a TRANSPETRO decidiu alegar inexigibilidade superveniente do título executivo em razão da referida decisão, indiscriminadamente, no s processos que tratam da RMNR, sem demonstrar que referida decisão se amolda ao caso concreto, deixando para o Julgador essa análise. 
O Juízo a quo decidiu que referida decisão do STF não se aplica ao caso concreto (fl. 2188). A TRANSPETRO interpôs agravo de petição, insistindo que referida decisão do STF se aplicaria ao caso em exame, o que foi negado por esta Turma no acórdão de fls. 2208/2211. Não satisfeita, pela terceira vez a TRANSPETRO alega que a decisão do STF se aplicaria ao caso vertente, sem contudo demonstrar suas alegações. 
Porém, como já decidido anteriormente, a decisão proferida no julgamento do RE 1.251.927/DF não possui relação com o caso julgado nestes autos. Ao contrário do que alega a embargante, estes autos foram sobrestados em 19.3.2019 em razão do IRR TST 021900- 13.2011.5.21.0012. (fl. 890), e em 21.3.2024 o Relator do acórdão deste autos consignou que "considerando a certificação do trânsito em julgado da decisão proferida no RE 1.251.927/DF, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal deliberou definitivamente acerca do tema objeto do TST IIR0021900-13.2011.5.21.0012 - Tema 23 em IRR, (Complemento RMNR-Petrobrás), os autos devem ser dessobrestados e feitos conclusos para julgamento" (fl. 904, grifei). 
A decisão de mérito destes autos foi publicada em 21.5.2024 (fl. 943), e transitou em julgado em 03.6.2024 (fl. 945), sem recurso da ora embargante na ocasião, apesar de já ter ciência na ocasião da decisão proferida pelo STF porque, conforme destacou o Juízo de origem, a referida decisão do STF "não se amolda ao caso concreto" (fl. 2188).
Constou do acórdão que o agravo de petição da TRANSPETRO não foi conhecido também por ausência de dialeticidade, porque a TRANSPETRO "não atacou os fundamentos da referida decisão que não conheceu da sua manifestação. Em seu agravo a executada limitou-se a repetir os fundamentos da petição não conhecida, sem enfrentar os fundamentos da decisão que não conheceu da sua manifestação em 1ª instância pela preclusão, tendo em vista que referida decisão que pretende ver aplicada foi proferida em 04.3.2024, porém a executada nada versou sobre essa decisão quando da sua impugnação aos cálculos, oferecida em 31.7.2025" e "nem se deu ao trabalho de juntar a decisão do STF para análise pelo Juízo, a fim de demonstrar porque referida decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RN seria aplicável ao caso em exame" (fl. 2210, grifos no original), motivo pelo qual o seu agravo nem sequer foi conhecido. 
Em resumo: o acórdão proferido nestes autos é posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RN, e observou o que foi ali decidido. Apesar de também tratar da RMNR, esta ação tem objeto distinto daquela, cuja aplicabilidade ao caso concreto o embargante, até o momento, não logrou demonstrar. Porém, a embargante veio novamente perante o Juízo, com a mesma alegação, sem demonstrar a subsunção deste caso concreto à decisão proferida pelo STF, pois nem se deu ao trabalho de juntar a referida decisão e demonstrar porque se aplicaria ao caso ora em análise, tratando-se de alegações desprovidas de qualquer fundamento válido.
No entanto, ante a insistência da TRANSPETRO, que não demonstrou a aplicabilidade daquela decisão a estes caso, a fim de evitar novos embargos protelatórios, passo a explicar o que é a Remuneração Mínima por Nível e Regime dos empregados da Petrobrás (RMNR), e os motivos da inaplicabilidade da decisão do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RN ao processo em exame. 
A Remuneração Mínima por Nível e Regime dos empregados da Petrobras (RMNR) está prevista em acordo coletivo celebrado no âmbito do PCAC - Plano de Cargos, Carreiras e Salários, visando assegurar tratamento isonômico a todos os empregados que exercem os mesmos cargos e funções na Petrobras e em suas subsidiárias pelo país. Dessa forma, o trabalhador que recebesse valor abaixo da RMNR faria jus a um complemento. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RN, cuja decisão o embargante optou por não juntar (por ter plena ciência de que não possui nenhuma relação com o caso concreto), foi mantida a metodologia inicial do cálculo da RMNR, sendo restabelecida a sentença que havia negado pedido do trabalhador para retirar os adicionais da sua fórmula de cálculo.
[...]
Ou seja, aquele processo versou acerca da exclusão de algumas verbas da base de cálculo do complemento de RMNR, enquanto neste houve a condenação no pagamento de reflexos do complemento de RMNR em horas extras e anuênios, e não de recálculo do complemento de RMNR. Assim, referido julgamento em nada altera a decisão proferida nestes autos, não havendo falar em suspensão da execução, inexigibilidade do título executivo, questão superveniente ao trânsito em julgado, ou matéria de ordem pública.
[...]
No caso em exame, não se discutem diferenças salariais pelo recálculo da parcela relativa à complementação do RMNR, mas sim os reflexos da complementação do RMNR nos demais títulos, não havendo assim óbice ao prosseguimento do feito. Por não se tratar o caso de inexigibilidade do título executivo, questão superveniente ao trânsito em julgado, ou matéria de ordem pública, era necessária a garantia do Juízo para o processamento do seu agravo de petição, motivo pelo qual não foi conhecido, por ausência de garantia do Juízo, além da falta de dialeticidade (fls. 2208/2211), por não possuir a fundamentação do agravo de petição de fls. 2192/2196 nenhuma relação com a decisão agravada (fl. 2188). 
Rejeito os embargos no ponto.” (eDoc. 13)

Como se vê, o ato reclamado impôs à parte Reclamante o pagamento  do “reflexos do complemento de RMNR em horas extras e anuênios, e não de recálculo do complemento de RMNR”, não havendo que se falar, portanto, em violação ao entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.   
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente